Tribunal: TJMT
Processo: 1026218-31.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026218-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT - CNPJ: 35.949.954/0001-20 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS FONSECA PONTES - CPF: 005.546.496-32 (AGRAVADO), DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FONSECA PONTES - CPF: 005.546.496-32 (ADVOGADO), FORTALEZA HOLDING LTDA - CNPJ: 35.671.208/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DA ORDEM PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto no contexto de execução para entrega de coisa incerta, com o objetivo de reformar decisão que, supostamente, ignorou os pedidos relacionados ao cumprimento do arresto de grãos de milho e à responsabilização de terceiros pelo produto perdido. O agravante requer, ainda, a imediata prestação jurisdicional para análise de suas pretensões e cumprimento da decisão proferida em Agravo de Instrumento anterior, que suspendeu a reserva de grãos em favor de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o Agravo de Instrumento é o meio processual apropriado para exigir do Juízo de origem o cumprimento de ordem emanada de instância superior, e verificar a possibilidade de reforma da decisão agravada, que teria deixado de se manifestar sobre os pedidos relacionados ao arresto e à responsabilização de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento é destinado unicamente à apreciação da decisão

proferida pelo Juízo de origem, não sendo via processual adequada para determinar o cumprimento das determinações da instância superior.

4.

Eventuais omissões ou descumprimentos de decisões superiores pelo Juízo
a quo
devem ser questionados por meio dos instrumentos processuais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo de Instrumento não é meio processual correto para requerer o cumprimento de decisão proferida por instância superior.

2.

A inexistência de decisão passível de Agravo impossibilita o exame do mérito do Recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 1.022, 1.027.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1026218-31.2024.8.11.0000, referente ao Cumprimento de Sentença proferida em Execução para Entrega de Coisa Incerta, que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino.

O agravante alega que o Juízo de origem não analisou seus Embargos de Declaração, nos quais requer a expedição de mandado para imediato arresto dos grãos de milho para cumprimento da tutela de urgência deferida pelo TJ e a condenação da Fortaleza Holding ao pagamento de quantia equivalente ao milho supostamente perdido ou à substituição do produto por valor ou quantidade a ser apurado por perícia ou laudo técnico a ser apresentado oportunamente pelo credor.

Aduz que, apesar do deferimento do arresto do milho, a referida empresa, terceira interessada, manifestou-se nos autos, dizendo ter direito sobre os grãos, o que impediu a apreensão, e pleiteou a reserva de 14.400 sacas, o que foi deferido.

Argumenta que, por essa razão, interpôs o AI n. 1015909-82.2023.8.11.0000, que teve efeito suspensivo concedido e foi provido.

Ressalta que o Juízo da causa ignorou essa determinação, e que o oficial de justiça questionou sobre o prosseguimento do arresto, além de ter constatado, até 18-7-2024, a colheita e o depósito de 12.804,00 sacas de milho, que ficaram sob a posse dos terceiros (Fortaleza, Vanda e Marcos).

Assinala que, após a suspensão da reserva de grãos, a Fortaleza interrompeu a colheita, deixando aproximadamente 126 hectares pendentes. Destacou, ainda, que todo o milho plantado na área não colhida foi perdido devido a fortes ventos, excesso de calor e por “estranhos” que teriam invadido o imóvel, utilizando todos os maquinários necessários para a colheita.

Sustenta que pediu a responsabilização da Fortaleza Holding pelo produto perdido, e a sua intimação para o pagamento do equivalente aos grãos que teriam desaparecidos, ou a substituição por valores a serem apurados por perícia, além de novas diligências para a conclusão do arresto.

Anota que tais pretensões, apesar de reiteradas diversas vezes, foram ignoradas pelo julgador.

Requer a antecipação da tutela recursal, para que se determine a imediata atuação do Juízo
a quo
para sanar a omissão e analisar os pedidos do FIDC SGT, em especial o de prosseguimento do arresto, sem restrições ou reservas em favor de terceiros, bem como a remoção imediata do produto, em cumprimento ao acórdão deste Tribunal.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 241001183).

Contraminuta no Id 253130189.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora agravante ajuizou em 7-4-2022 Execução para Entrega de Coisa Incerta contra o agravado, com o objetivo de receber 1.950.000,00 Kg de soja, em razão do inadimplemento da CPR n. 658/2021-22.

As partes firmaram dois acordos; o primeiro em 20-4-2022, homologado em 26-4-2022, e o segundo em 14-7-2022, no qual o agravado comprometeu-se a pagar R$2.364.250,00 em duas parcelas. Como segurança, foram estabelecidas a hipoteca cedular de segundo grau sobre os imóveis rurais registrados no CRI de Vergueiro (RS) sob os n. 46.341 e 46.342, além da emissão de uma CPR com garantia de penhor agrícola de primeiro grau sobre o volume de 2.750.760 kg de milho, alusivo à produção realizada no imóvel com matrícula n. 39815 do CRI de Diamantino-MT (Id 89882552, 1º grau).

Como o ajuste não foi cumprido, o agravante requereu o prosseguimento dos atos de constrição, consistentes no arresto de 2.750.760 kg de milho cultivados na Fazenda Tangará, matriculada sob o n. 39.815 do CRI de Diamantino (MT), assim como dos ativos financeiros em nome do devedor e dos imóveis com matrículas 46.341 e 46.342 do CRI de Nicolau Vergueiro (RS), o que foi deferido em 4-4-2023.

Iniciado o cumprimento do arresto, Vanda Gomes e Fortaleza Holding peticionaram nos autos como terceiros interessados, afirmando terem direito de preferência sobre o produto. A primeira, com base na emissão de CPR em seu favor; o segundo, em razão de Contrato de Arrendamento da Fazenda Fortaleza. Ambos pleitearam a reserva de 14.400 sacas de milho em seu benefício.

O Juízo da causa deferiu a reserva e determinou que o arresto recaísse apenas sobre os grãos que ultrapassassem a quantidade indicada, com penhor de primeiro grau.

Essa decisão foi reformada em 7-12-2023 no Agravo de Instrumento n. 1015909-82.2023.8.11.0000.

Em 20-12-2023, o agravante requereu, na origem, o prosseguimento do cumprimento do arresto (Id 137606896, 1º grau). Posteriormente, solicitou a expedição de ofício ao Banco Santander para obter informações sobre hipotecas registradas. Esse último pedido foi deferido, mas os Embargos de Declaração opostos sob a alegação de omissão quanto à análise do arresto foram rejeitados, sendo essa a decisão agravada.

O Agravo de Instrumento é destinado unicamente à apreciação do acerto ou não do
decisum
proferido na instância
a quo.
Não se trata de meio processual apropriado para determinar ao Juízo o cumprimento das decisões da instância superior.

Logo, se a parte entender que o juiz está sendo omisso ou deixando de atender a alguma ordem emanada do Tribunal de Justiça, deve utilizar os meios adequados para tanto.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO QUE REFORMOU DECISÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS - RECEBIMENTO DE APELAÇÃO COMO EMBARGOS INFRINGENTES - ART. 4º DA LEI Nº 6.825/80 - RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO - OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA EXEQUENDA - MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO SOBRE A QUESTÃO I - O manejo do agravo de instrumento está condicionado à existência de uma prévia manifestação do juízo a quo sobre a matéria enfocada. II - Inexistindo pronunciamento, no primeiro grau de jurisdição, sobre o pedido de certificação do trânsito em julgado da sentença exeqüenda, não há como o tribunal decidir a questão, sob pena de indevida supressão de instância. III - Caso os ora agravantes entendam que a certidão é imprescindível à defesa de seus interesses, poderão requerê-la ao juiz a quo, somente após cuja manifestação será legítima a utilização do agravo de instrumento”.
(TRF-2 - EDAG 117728 2003.02.01.010662-2, relator Des. Federal Sergio Schwaitzer, julgamento em 30-6-2004, Sexta Turma, DJU de 19-7-2004, pág. 64).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DECISÃO DE SEGUNDO GRAU DETERMINANDO A MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. DESCUMPRIMENTO PELO MAGISTRADO A QUO. DESCONFORMIDADE ATACADA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não é o agravo de instrumento o recurso cabível para alegar-se o descumprimento, por parte do juiz a quo, da ordem advinda do segundo grau de jurisdição. SEGUIMENTO NEGADO EM MONOCRÁTICA”
. (TJRS, Agravo de Instrumento n. 70034343442, Primeira Câmara Especial Cível, relatora Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, julgamento em 14-1-2011, Primeira Câmara Especial Cível, publicação em 20-1-2011).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - COISA JULGADA - PEDIDO NÃO APRECIADO NO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INEXISTÊNCIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS INFRINGENTES- INAPLICABILIDADE. - Não cabe a este Tribunal analisar questões ainda não examinadas pelo douto Juiz a quo, sob pena de supressão de instância - Não cabe fixação de honorários de sucumbência quando do julgamento de agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada não determinou tal fixação”
. (TJMG, ED 10079190178123003, relator Sérgio André da Fonseca Xavier, julgamento em 10-11-2020, 18ª Câmara Cível, publicação em 11-11-2020).

Na ausência de decisão passível de Agravo, não há como determinar a sua reforma, muito menos impor qualquer ato ao Juízo, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025